Tribunal: TJMT
Processo: 1005037-38.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005037-38.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILTON OLIVEIRA - ME - CNPJ: 13.075.576/0001-60 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), WILTON OLIVEIRA - CPF: 604.257.841-34 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), WILTON OLIVEIRA - CPF: 604.257.841-34 (APELADO), WILTON OLIVEIRA - ME - CNPJ: 13.075.576/0001-60 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA – CONTRATO QUITADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
DIES A QUO
DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 STJ - HONORÁRIOS MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do recurso atacam os fundamentos da sentença.

A instituição bancária deve indenizar pela má prestação de serviços, caracterizada pela busca e apreensão indevida, fundamentada em contrato quitado na data da apreensão do bem, fatos que superam o mero aborrecimento, ultrapassando o limite do tolerável. Conduta apta a gerar dano moral, que exige ofensa aos atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões evidenciadas no caso vertente.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Acerca do dies a quo dos juros e correção monetária do valor da indenização por danos morais, a sua contagem deve incidir desde a data do arbitramento, nos termos da súmula n° 362 do eg. STJ.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por Wilton Oliveira e outro contra o Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar o réu ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada patrono.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. recorre asseverando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia pela minoração do
quantum
indenizatório, bem como que os juros e correção devem incidir a partir da sentença.

De outra banda, Wilton Oliveira e outro interpõe recurso, pugnando pela reforma parcial da sentença, para que seja majorado o valor da condenação a título de danos morais.

Contrarrazões do Banco Bradesco S.A. no id. 161170459 arguindo em preliminar a ausência de dialeticidade, e no mérito, requer o desprovimento do apelo.

A parte Wilton Oliveira e outro apresentaram contrarrazões no id. 161170461, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclui-se em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Wilton Oliveira e outro ajuizou ação de reparação de danos contra o Banco Bradesco S.A., aduzindo que em 13/06/2016 adquiriu o veículo marca: Scania, tipo: caminhão, modelo: G420A 6x4, chassi: 9BSG6X400B3686088, cor: branca, ano: 2011, placa: AUA5314, renavan: 00329314548, através de contrato de financiamento junto ao requerido, no valor de R$ 116.199,01 (cento e dezesseis mil, cento e noventa e nove reais e um centavos), a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 4.485,93, com vencimento em 13/06/2019.

Aduziu que em 10/10/2017 quitou integralmente o contrato e que em 26/10/2017 foi realizada a busca e apreensão do automotor, sendo a ordem judicial deferida nos autos de nº. 1006843-79.2017.8.11.0003, que tramitou perante a 3ª Vara Cível daquela Comarca. Arguiu que a atitude da parte ré lhe causou prejuízos econômicos, em virtude da busca e apreensão indevida do caminhão.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação, condenando o réu ao pagamento de dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada patrono.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. recorre asseverando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia pela minoração do
quantum
indenizatório, bem como que os juros e correção devem incidir a partir da sentença.

De outra banda, Wilton Oliveira e outro interpõe recurso, pugnando pela reforma parcial da sentença, para que seja majorado o valor da condenação a título de danos morais.

Pois bem. Em suas contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. arguiu preliminar de ausência de dialeticidade no recurso interposto pelo autor.

Sem razão. Basta uma simples leitura do recurso para verificar que o apelante dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Visto isso, por questão lógico-jurídica, analiso inicialmente o recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A.

De proêmio,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço prestado pelo apelante, configurada na busca e apreensão de veículo lastreada em contrato devidamente quitado, bem como pelos transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Nesse passo, em que pese as alegações da instituição bancária, resta incontroverso nos autos que as parcelas do contrato de financiamento estavam devidamente pagas, quando da apreensão do veículo.

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do requerido em proceder a comunicação imediata da quitação do contrato na ação de busca e apreensão, de modo que a omissão de sua conduta teve o condão de gerar danos morais, passíveis de serem indenizados.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano
, certo que este desapareceria, ensejando

concluir pela existência do elo entre a conduta do banco apelante e o dano sofrido pelo apelado.

Com isso, a apreensão de veículo com fundamento em dívida quitada, por si só configura injusta agressão a honra e a imagem do apelado, ocasionando-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização.
Nessa linha, cito os seguintes arestos:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AJUIZAMENTO INDEVIDO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA EM AÇÃO REVISIONAL - APREENSÃO E VENDA DO VEÍCULO INDEVIDAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Revela-se irregular e ato gerador de dano moral o ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão e venda do veículo posteriormente ao deferimento de liminar, em ação revisional, que determinou a manutenção do autor na posse do bem e afastou a mora do devedor.

A privação indevida do uso do veículo revela-se suficiente para a configuração dos danos morais, porquanto enseja transto-rnos que ultrapassam o mero aborrecimento
...”.
(TJMT, RAC n. 6728/2018, 4ª Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 28.02.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES PARA A QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INADIMPLEMENTO.
AJUIZAMENTO
DE AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. RETENÇÃO INDEVIDA DO VEÍCULO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO RÉU. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. 1. Caso concreto em que objetiva a parte autora que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da retenção do seu veículo, decorrente do
ajuizamento
de ação de
busca
e
apreensão
pelo banco réu. 2. Nesse sentido, as provas contidas nos autos indicam que o banco requerido tinha ciência de que o autor vinha realizando os depósitos judiciais na ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, no intuito de quitar o contrato de financiamento celebrado entre as partes, não se constatando a alegada mora do recorrido, à luz do caso concreto, que autorizasse o
ajuizamento
da ação de
busca
e
apreensão
do bem. 3. A responsabilidade da instituição financeira ré, no caso, é objetiva, em conformidade com o que dispõe o artigo 14 do CDC, cuja aplicabilidade é atraída pela incidência dos artigos 2º e 3º, §2º, do referido diploma legal, à luz da atividade exercida. 4.
Com isso em mente, entende-se que a parte ré, ao ajuizar ação de
busca
e
apreensão
, ausentes quaisquer indícios de inadimplemento por parte do autor,
uma vez que tinha plena ciência dos depósitos judiciais do demandante
, resultou em afronta ao princípio da boa-fé objetiva, consoante o disposto no art. 422 do Código Civil.
5.
Diante desse contexto, impõe-se o dever da instituição requerida de indenizar os danos sofridos pelo autor, os quais restam devidamente caracterizados. Inclusive, configuram-se como danos morais in re ipsa.
6. Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, pois já fixados no teto disposto no artigo 85, §2° do CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJRS, RAC n. 70071000202, 5ª Câm. Cív., Rel. Desa. Lusmary Fatima Turelly da Silva, j. 29.11.2017 - negritei)

Assim sendo,
in casu
, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para evidenciar o dano causado ao apelado.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão do erro que cometeu, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório.

Considerando que ambas as partes se insurgem quanto ao valor arbitrado, passo à analise conjunta dos apelos.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

O correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, a extensão e a repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar, que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se as suas capacidades econômicas, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição bancária, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a apreensão indevida do bem, cuja dívida já estava paga.

Acerca do
dies a quo
dos juros e correção monetária do valor da indenização de danos morais, verifico que consta da sentença a sua correta incidência, nos termos da súmula n° 362 do eg. STJ, devendo incidir desde a data do arbitramento.

Por derradeiro, no tocante aos honorários de sucumbência, entendo que o valor fixado pelo d. magistrado se mostra justo e razoável, estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser mantido.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023